Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750053-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FERREIRA DE CASTRO DA SILVA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, D.F.D.C.D.S, assistido por sua genitora, A.F.D.C.D.S., contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o recorrido, CEBRASPE, a autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB com o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. Em resumo, sustenta que por equívoco de sua genitora, que se confundiu com a data de vencimento do boleto referente à taxa de inscrição, não efetuou o pagamento no prazo. Alega que foi aprovado nas fases precedentes do PAS, de modo que não pode ser prejudicado em razão de situação adversa que não estão dentro do seu controle, sendo desproporcional a exclusão do certame. Alega que o impedimento da participação no certame por ausência de pagamento da taxa de inscrição contraria o dispositivo constitucional que prevê a efetividade da educação por meio de acesso aos níveis mais elevados de ensino. Afirma existir risco de dano considerando a prova será realizada em 1/12/2024. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB, deferindo-se o depósito integral da taxa de inscrição. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na origem. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 inciso I, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. O Programa de Avaliação Seriada – PAS é um processo seletivo da Universidade de Brasília, realizado durante três anos do ensino médio. O certame é regido por Edital ao qual se vincula a entidade interessada, a banca examinadora e o candidato inscrito. A Universidade de Brasília, por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, publicou o Edital no 18 – PAS/Unb – SUBPROGRAMA 2022, de 13 de Agosto de 2024. Entre as condições estabelecidas o Edital do certame prevê o seguinte acerca da inscrição (ID 218031893 - PAG 3, 4, 42, processo de origem): “3.5 DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 128,95. 3.5.1 Finalizada a solicitação de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da respectiva taxa em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.5.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.6 deste edital. 3.5.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.5.1.2.1 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital. ANEXO II CRONOGRAMA PREVISTO .............. Data limite para pagamento da taxa de inscrição 15/10/2024” O recorrente se inscreveu no certame, porém, por esquecimento de sua genitora não foi efetuado o pagamento da taxa de inscrição no vencimento. A observância das regras do edital assegura a impessoalidade, a moralidade e a transparência do certame, princípios que devem nortear as relações entre o órgão interessado, a banca examinadora e o candidato. A mitigação das normas do edital para atender à situação particular coloca em risco a lisura do certame. Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade no ato da banca examinadora que não prorrogou a data para recolhimento da taxa da inscrição. Embora lamentável o esquecimento da data do vencimento, tal não constitui evento alheio à vontade da parte e justa causa para assegurar a ampliação de prazo para pagamento da taxa de inscrição. Ademais, o indeferimento de ampliação do prazo para o pagamento da taxa de inscrição não viola o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, pois o recorrente tem outros mecanismos para permitir o seu ingresso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e